Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733811-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO BRASILIENSE DE TENIS APELADO: METROPOLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TÊNIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de Cobrança ajuizada por METRÓPOLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 19.135,91 (ID no 78618509). Pelo despacho de ID 79329225, verificou-se que a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, restou determinada a intimação da recorrente para comprovar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Em seguida, a apelante protocolou petição nos autos, em que informa ter havido a transação extrajudicial entre as partes (artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil). Pediu que seja recebida a petição como comunicação formal da celebração de acordo e de sua submissão à homologação no Juízo de origem e que não seja declarada a deserção do recurso, aguardando-se a decisão do 1o grau quanto à homologação. Requer que seja suspenso o curso da presente apelação, ou, conforme entendimento, reconhecida a perda superveniente do objeto, após a homologação do acordo. Pois bem. Apesar de a parte ter informado que houve acordo extrajudicial e ter juntado o citado pacto havido entre as partes, verifico que não há assinatura da parte apelada (METRÓPOLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA) no referido documento. Assim sendo, manifestem-se as partes sobre a hipótese de desistência do presente recurso de apelação, tendo em vista a impossibilidade de homologação do acordo nesta instância pelo que já foi esclarecido. Após, voltem-me para decidir. Esclareço que posterior homologação do acordo poderá ser realizada no Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador